Tribunal: STJ
Processo: 5048414-63.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084870 - MG(2025/0413064-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ERICA HENRIQUETTA REZENDE CABRAL GARCIA
ADVOGADO
: LEONARDO GARCIA DE AZEVEDO - MG101619
EMBARGADO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
ADVOGADOS
: FLÁVIO IGEL - SP306018
FABIANO COUTINHO BARROS DA SILVA - RJ109658
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cd953aae-a56f-4b75-8244-86f600db8747

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084870 - MG(2025/0413064-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ERICA HENRIQUETTA REZENDE CABRAL GARCIA
ADVOGADO
: LEONARDO GARCIA DE AZEVEDO - MG101619
EMBARGADO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
ADVOGADOS
: FLÁVIO IGEL - SP306018
FABIANO COUTINHO BARROS DA SILVA - RJ109658
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ÉRICA HENRIQUETTA
REZENDE CABRAL GARCIA ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO
DE VOO. CURTO PERÍODO DE TEMPO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. ACÓRDÃO RECORRIDO
SÚMULA No 7/STJ
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
não houve comprovação dos alegados danos morais, demandaria o reexame
de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da
.
Súmula no 7/STJ
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano
moral, em casos de atraso de voo por curto período de tempo, não é
presumido. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 338)

A parte embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão, pois deixou de fazer distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica
dos fatos, bem como de analisar as questões relacionadas à configuração de falha
qualificada do serviço, à correta aplicação do
do Código de Defesa do
art. 14
Consumidor e à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
Documento eletrônico VDA56247827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:44
Código de Controle do Documento: 3501c79e-e098-4f9d-8d2e-31d1743ed541

Requer o prequestionamento de dispositivos legais.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 357).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, os temas controvertidos foram devidamente apreciados
quando do julgamento do agravo em recurso especial, ficando consignado, de forma
expressa, a incidência da
, bem como a consonância entre o acórdão
Súmula no 7/STJ
recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:

"(...) o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que
lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, como se vê do
seguinte trecho:
'(...)
Da análise dos autos, verifica-se que as partes
celebraram contrato de transporte aéreo pelo qual a ré se obrigou
a transportar a autora, no dia
da cidade de Belo
25/12/2024,
para
originalmente com partida
Horizonte/MG
Campinas/SP,
para às 20:20, com chegada prevista às 21:35; e no dia
da cidade de
para Belo
30/12/2024,
Campinas/SP
originalmente com partida para às 21:15, com
Horizonte/MG,
chegada prevista às 21:40. Todavia, o embarque do trecho Belo
(ida) ocorreu somente às 21:12, enquanto o
Horizonte/Campinas
embarque do trecho
Horizonte (volta) ocorreu
Campinas/Belo
somente às 22:40.
(...)
Como se vê, para a apuração da responsabilidade
objetiva, basta a existência de dano e nexo de causalidade,
sendo prescindível a apuração da culpa. No entanto, afasta-se a
responsabilidade da prestadora de serviço quando, prestado o
serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva de
terceiro.
O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento de que o atraso de poucas horas no voo, sem
outras consequências, não gera dano moral, configurando meros
aborrecimentos, conforme pode-se verificar no julgado do REsp.
de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, vejamos:
1584465/MG,
(...)
No caso em exame, embora não existam dúvidas
quanto à ocorrência de falhas no serviço ofertado pela ré,
entendo que o atraso de 52 minutos na ida e 85 minutos na
volta, totalizando um atraso de 2h e 7m experimentado pela
autora em sua viagem, por si só, não constitui ofensa a seus
direitos extrapatrimoniais.
Isto porque, da análise dos autos, verifica-se que a
requerente não apontou ou comprovou a perda de compromissos
ou de modificações da sua programação de viagem ou mesmo
transtorno com a chegada tardia.
Ademais, vê-se que a requerida apresentou solução,
no mesmo dia em que ocorreram os atrasos, para que a autora
Documento eletrônico VDA56247827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:44
Código de Controle do Documento: 3501c79e-e098-4f9d-8d2e-31d1743ed541

completasse sua viagem, de modo que, a meu ver, o atraso de 52
minutos na ida e 85 minutos na volta no voo da autora não foi
suficiente para lesar seus direitos da personalidade.
(...)
Quanto a alegação de grande distância entre os
portões de embarque e inobservância da preferência de acesso
ao micro-ônibus, filio-me ao entendimento exarado pelo MM. Juiz
a quo, entendendo que a administração da disposição dos
portões de embarque, bem como a organização de decolagem,
compete à autoridade aeroportuária, não podendo ser a ré
responsabilizada por qualquer falha quanto à prestação destes
serviços.' (e-STJ fls.
)
216/220

(...)
No mais, as conclusões do Colegiado local decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, acima transcritos.
Com efeito, a revisão do entendimento firmado pela instância
ordinária, de que não houve comprovação dos alegados danos morais,
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da
.
Súmula no 7/STJ
Mantidas essas premissas fáticas, verifica-se que o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
no sentido de que o dano moral, em casos de atraso de voo por curto período
de tempo, não é presumido, como se vê dos seguintes precedentes:

'AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO
DOMÉSTICO.
ATRASO
INFERIOR
A
QUATRO
HORAS.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. APLICAÇÃO DA
RESOLUÇÃO No
DA ANAC E DA JURISPRUDÊNCIA
141/2010
CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHCER
DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não configurada violação ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC, uma
vez que o Tribunal estadual enfrentou, de forma fundamentada e
coerente, todas as alegações relevantes à solução da
controvérsia.
2. O atraso de voo inferior a quatro horas não configura, por si
só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de
circunstâncias
excepcionais
que
ultrapassem
o
mero
aborrecimento, em consonância com a Resolução no
da
141/2010
ANAC e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
3. O dano moral em casos de atraso de voo não é presumido (in
re ipsa), devendo o passageiro comprovar efetiva ofensa aos seus
direitos da personalidade, tais como constrangimento, exposição
vexatória, perda de compromissos relevantes ou sofrimento
psíquico intenso. Precedente: AgInt no
, Rel.
AREsp 2.374.535/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/10/2023.
4. A decisão impugnada, ao reconhecer que o atraso foi inferior a
quatro horas e que houve reacomodação em outro voo, alinhou-se
à orientação consolidada desta Corte Superior, inexistindo ofensa
aos princípios da segurança jurídica e da coerência decisória (art.
6o da LINDB).
5. Inexistência de afronta aos arts. 926 e 927, § 3o, do CPC, pois
o acórdão recorrido observou a estabilidade e uniformidade
jurisprudencial, não havendo afastamento de precedentes
vinculantes ou modificação de entendimento consolidado.
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, e negar-
lhe provimento.'
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(AREsp 2.915.424/MT
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.

'DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56247827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:44
Código de Controle do Documento: 3501c79e-e098-4f9d-8d2e-31d1743ed541

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano
moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige
comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de
indenização por danos morais relacionados a cancelamento e
atraso de transporte aéreo.
2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do
dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea
no cumprimento dos deveres de assistência e informação
adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de
atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão
extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este
pode ser presumido in re ipsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de
voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a
efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo
passageiro.
5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância
excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme
entendimento das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. Em casos de atraso de voo, o dano moral
não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da
lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha
no cumprimento dos deveres de assistência e informação não
caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa'.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 489 e 1.022.
CPC/2015
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.520.449/SP
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/10/2020;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.374.535/SP
Turma, julgado em
'
23/10/2023.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp 2.439.183/SP
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
)
28/3/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fls.
)
340/343

Como se vê, não há deficiência na prestação jurisdicional no caso concreto,
mas apenas julgamento desfavorável aos interesses da parte embargante, não sendo
possível o prequestionamento de dispositivos legais ou de argumentos relacionados ao
mérito quando o recurso sequer foi conhecido no ponto em questão.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:44
Código de Controle do Documento: 3501c79e-e098-4f9d-8d2e-31d1743ed541

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.084.870 / MG
Número Registro: 2025/0413064-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241304773001 10000241304773004 50484146320228130024
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERICA HENRIQUETTA REZENDE CABRAL GARCIA
ADVOGADO
: LEONARDO GARCIA DE AZEVEDO - MG101619
AGRAVADO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
ADVOGADOS : FLÁVIO IGEL - SP306018
FABIANO COUTINHO BARROS DA SILVA - RJ109658
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERICA HENRIQUETTA REZENDE CABRAL GARCIA
ADVOGADO
: LEONARDO GARCIA DE AZEVEDO - MG101619
EMBARGADO : AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
ADVOGADOS
: FLÁVIO IGEL - SP306018
FABIANO COUTINHO BARROS DA SILVA - RJ109658
Documento eletrônico VDA57077860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: f870e5d2-61c6-475d-ae00-eb5b17c14ec2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: f870e5d2-61c6-475d-ae00-eb5b17c14ec2